Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-55.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005809-55.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSELAINE SOUZA GARCIA - CPF: 048.600.131-82 (APELADO), WISLEY APARECIDO DE SOUZA PORTO - CPF: 049.240.671-56 (APELADO), LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (APELANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSELAINE SOUZA GARCIA - CPF: 048.600.131-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOUREMBERG LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO (ART.
157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO DILIGENTE E RESPONSÁVEL DA AUTORIDADE POLICIAL – AVERIGUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SUSCITADAS PELO APELANTE EM SEU INTERROGATÓRIO – PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DOSIMETRIA DA PENA – DOSAGEM ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há qualquer ofensa ao direito de defesa ou ao contraditório nas situações onde a diligência suscitada pelo apelante tenha se mostrado dispensável por força dos esclarecimentos alcançados pela autoridade policial mediante a intimação de outro suspeito, o qual, após prestar declarações e ser submetido a reconhecimento, não foi apontado como autor da prática delitiva, tornando desnecessário levantar seu relatório de monitoramento eletrônico. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, uma vez que o ato foi refeito em audiência de instrução e julgamento, onde a vítima efetivou novamente seu reconhecimento, o que somado aos demais elementos, autorizou a emissão de juízo condenatório.
A prova produzida é farta e idônea, demonstrando a impossibilidade de reconhecimento da absolvição. A exasperação da pena provisória em patamar superior ao de 1/6 é perfeitamente admissível nas hipóteses de multirreincidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005809-55.2020.8.11.0006

APELANTE: LOUREMBERG LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Louremberg da Silva Lima em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT proferida nos autos do processo no 1005809-55.2020.8.11.0006, cujos termos o condenaram à pena de 06 (seis) anos de reclusão e a 30 (trinta) dias-multa fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime inicial fechado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 104045032).

Segundo a inicial acusatória, no dia 30/06/2020, por volta das 15h35min, na Rua Dona Albertina, próximo ao antigo Mercado São Jorge, Bairro Cavalhada I, na cidade e Comarca de Cáceres/MT, o apelante Louremberg da Silva Lima, vulgo “lorinho”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) celular marca Motorola, modelo Moto G6, cor dourada, pertencente à vítima Joselaine Souza Garcia, incorrendo na prática delitiva constante no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Resumidamente, narra o órgão acusador que a vítima, na referida data, estava andando de bicicleta naquele local quando o apelante, na direção de uma motocicleta Honda Titan, passou a segui-la. Suspeitando da atitude, a vítima escondeu o celular no cós da calça e a bolsa dentro da blusa que estava usando, todavia o apelante teria conseguido puxar a bolsa da vítima pela alça, que se rompeu, mas conseguiu se apossar de seu celular (ID 104043536).

As investigações chegaram ao apelante após a Polícia Judiciária Civil ter identificado vários crimes de roubo praticados com o mesmo
modus operandi
, qual seja, o suspeito utilizava-se de uma motocicleta de cor preta ou escura simulando estar portando uma arma de fogo ou faca, para subtrair bens das vítimas, principalmente seus aparelhos celulares.

No intuito de auxiliar as investigações foram apresentadas às vítimas as fotos de vários suspeitos e várias delas, identificados no relatório de investigação no 803/2020, reconheceram o apelante Louremberg Lima da Silva como o autor dos fatos, inclusive a vítima Joselaine Souza Garcia (ID 104043528 – pp. 15/17). A vítima, após relatar os fatos, sublinhou ter reconhecido o apelante durante a análise das fotos que lhe foram apresentadas (Termo de declarações no 2795/2020 – ID 104043528 – pp. 43/44). Semanas após os fatos, o apelante foi apresentado à vítima, consoante termo de reconhecimento anexo ao feito, a qual o reconheceu na delegacia de polícia (ID 104043528 – pp. 47).

A resposta à acusação foi apresentada (ID 104043545) e a audiência de instrução e julgamento. Após as partes apresentaram alegações finais (ID 104045001 e 104045006) e o juízo proferiu sentença condenatória nos termos aqui já explicitados.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso onde pugnou pela reforma da sentença sob o argumento de que (
a
) o seu reconhecimento foi feito por fotografia e, quando a realização se deu presencialmente, o apelante fora apresentado sozinho, em evidente inobservância do art. 226, III, do Código de Processo Penal. Aduziu ainda que a descrição da vítima é incompatível com a fotografia que lhe foi apresentada; (
b
) suscitou a inexistência de provas suficientes para a manutenção de sua condenação; (
c
) somou aos argumentos pedido para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade e sublinhou a suposta ocorrência de ausência de fundamentação; (
d
) afirmou ter havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa ao alegar que o apelante fez menção ao Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto como autor dos crimes de roubos que lhe foram imputados, o qual estaria usando tornozeleira eletrônica na época dos fatos, mas, apesar da autoridade policial ter solicitado informações do monitoramento eletrônico, elas não foram enviadas, o que impediu a confirmação da tese defensiva; (
e
) requereu o reconhecimento do cerceamento de defesa, uma vez que teria sido lhe negado o direito de produzir provas em deu desfavor; (
f
) alegou que condenações definitivas anteriores não servem para agravar a pena-base, utilizando como fundamento o entendimento exarado no Informativo de Jurisprudência no 643 pelo Superior Tribunal de Justiça; (
g
) sublinhou que o apelante é portador de epilepsia, tem endereço fixo, o que justificaria o afastamento da prisão cautelar decretada em seu desfavor; (
h
) requereu a observância das atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal e alegou que possuiu baixo envolvimento no crime proposto o afastamento de causa de aumento de pena (ID 104045057).

Nas contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso interposto (ID 10404560).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da tese referente ao cerceamento de defesa, pois não debatida em primeiro grau e, quanto aos demais pontos, pelo não provimento da irresignação (ID 106279950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOUREMBERG LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se das razões recursais que a defesa enumerou oito tópicos com teses que dizem respeito a questões preliminares, de mérito e que debatem a necessidade da prisão cautelar decretada em seu desfavor. A fim de manter a coerência na análise dos argumentos procederei ao julgamento daquelas relativas às questões processuais, em seguida analisarei as de mérito e, por fim, as pontuações acerca da (des)necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Naquilo que concerne às preliminares, o apelante alegou ter havido ofensa ao contraditório e a ampla defesa, aduzindo que fizera menção ao Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto, que estaria sendo monitorado eletronicamente, como sendo o autor das práticas delitivas que lhe foram imputadas. Disse que a autoridade policial solicitou informações a respeito do monitoramento eletrônico do Sr. Wisley, mas que o relatório não foi enviado, o que impediu a confirmação da tese defensiva. Acrescentou ainda às questões preliminares que teria havido cerceamento de defesa, em virtude de alegado impedimento de produzir provas em seu favor, as quais poderiam culminar em sua absolvição.

Compulsando os autos, verifico que o apelante efetivamente requereu em seu interrogatório perante a autoridade policial que fosse solicitado o relatório de monitoramento eletrônico do Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto nas datas em que os crimes de roubo ocorreram, conforme Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 3612/2020 (ID 104043528 – pp. 55/59), datado de 18/09/2020.

Todavia, em 29/09/2020, a autoridade policial promoveu a oitiva do Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto, o qual negou a participação nos fatos investigados, os quais teriam sido praticados, segundo informações que disse ter recebido de terceiros, pelo apelante. Afirmou acreditar que o apelante lhe atribuiu as referidas práticas tentando isentar-se de eventual responsabilidade penal (Termo de declarações no 3747/2020 – ID 104043529 – pp. 43/44).

Embora efetivamente poder-se-ia estar diante de conflito de versões onde um dos suspeitos estivesse buscando evitar a aplicação da lei penal, imputando a terceiro a prática delitiva objeto deste processo, a autoridade policial agiu correta e diligentemente ao realizar o reconhecimento do Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto, o qual fora apresentado à vítima, mas que não o reconheceu como autor da prática delitiva efetivada em seu desfavor (Termo de reconhecimento – ID 104043529 – pp. 45).

Ou seja, a autoridade policial, responsável por presidir e conduzir o inquérito, no âmbito da discricionariedade de sua atuação, levou em consideração a alegação do apelante e a submeteu a investigação, porém a própria vítima destacou que o Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto não foi o autor da prática que sofrera. Deste modo, tem-se claramente que não houve cerceamento de defesa, pois o presidente do procedimento inquisitorial não deixou de averiguar a informação, ao contrário, promoveu a oitiva do eventual suspeito e permitiu que a própria vítima dissesse se ele teve alguma participação nos fatos.

Entretanto é fundamental sublinhar que o (a) Delegado(a) de Polícia, enquanto autoridade capacitada para a investigação dos mais diversos delitos, não está vinculado a todos os pedidos de diligências que lhe são dirigidos, competindo-lhe, salvo exceções oriundas de pedidos do Ministério Público, verificar se a medida requerida se justifica e se mostra necessária.

Diferentemente dos procedimentos judiciais, onde os participantes estão vinculados às formas estabelecidas em lei, o inquérito policial é discricionário e, como tal, deve ser conduzido da maneira que se mostrar mais conveniente à elucidação dos fatos. Ora, não havia razão para solicitar-se ou de se aguardar o relatório de monitoramento do Wisley Aparecido de Souza Porto, uma vez que a própria vítima afirmou que ele não participou dos fatos.

Conquanto as razões recursais tenham suscitado, além do cerceamento de defesa, a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento que a ausência de juntada do relatório de monitoramento eletrônico impediu a confirmação de que outra pessoa distinta do apelante seria o autor do fato, destaque-se mais uma vez, ainda que se peque pela repetição: a autoridade policial averiguou a informação ao promover a oitiva do Sr. Wisley Aparecido de Souza Porto e submeteu-lhe a reconhecimento perante a vítima.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso naquilo que concerne aos pedidos de reconhecimento do cerceamento de defesa, de ofensa à ampla defesa e ao contraditório formulados pela defesa.

A defesa também afirmou que o reconhecimento do apelante se deu em desacordo com o art. 226, II, do Código de Processo Penal, uma vez que foi apresentado sozinho à vítima. Somou ao argumento que a descrição da vítima é incompatível com a fotografia que lhe foi apresentada antes do reconhecimento pessoal e que não há provas suficientes para manutenção de sua condenação.

Embora a questão relativa ao reconhecimento possa ser considerada como preliminar, podendo ensejar a nulidade da prova produzida, entendo que as repercussões da argumentação defensiva afetam diretamente o mérito, por isso analisarei conjuntamente as questões relativas às formalidades do reconhecimento e a existência, ou não, de provas suficientes para condenação.

Segundo o art. 226, II, do Código de Processo Penal, “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

A tese suscitada pela defesa vem sendo amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça onde, diante da larga utilização do reconhecimento pessoal em sede policial e judicial, desde o julgamento do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, passou a adotar o entendimento de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Recentemente, o ilustre Ministro Ribeiro Dantas bem explicou as razões da nova posição, elucidando que “
I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
” (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ou seja, a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita, necessariamente, a emissão de juízos condenatórios. O que se pretende com o novel entendimento é pôr fim à instabilidade e insegurança decorrentes de sentenças condenatórias proferidas exclusivamente com base no reconhecimento pessoal sem observância das formalidades legais, dando ensejo a possíveis erros judiciários.

Aqui é fundamental que se traga à baila as considerações firmadas no AgRg no HC 663844/SE, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/05/2021, onde se pontuou que existem situações que, embora semelhantes, se distinguem daquela solidificada no julgado paradigma, impedindo a sua aplicação.

No caso, pontuou o ilustrado Ministro: “
Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória)
.” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento, exatamente como seu deu no caso em tela.

Neste sentido é importante mencionar que a condenação não se fundamentou no reconhecimento do apelante em sede policial, mas em vários outros elementos. Em primeiro lugar é importante frisar que durante a audiência de instrução e julgamento a vítima procedeu ao reconhecimento do acusado nos exatos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, pois o apelante foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, sendo identificado com a placa de no III, e a vítima afirmou sem sobra de dúvidas ter sido o apelante o autor da prática delitiva (Link no ID 104044983 – p. 2).

A vítima Joselaine Souza Garcia após ter relatado os fatos, disse que além do apelante, também reconheceu a moto usada. Afirmou que na delegacia de polícia foi-lhe apresentado um indivíduo que não reconheceu como autor do delito, mas quando o apelante foi-lhe apresentado imediatamente o reconheceu.

A testemunha Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore afirmou que fizeram um relatório, com aproximadamente cinco boletins de ocorrência, onde identificaram a prática de delitos utilizando o mesmo
modus operandi
, praticados por um indivíduo de altura mediana, morena e que pilotava um moto preta seria responsável por vários crimes de roubo. Que em relação a um dos celulares que haviam sido roubados, conseguiram, com apoio da operadora Vivo rastreá-lo, logrando êxito em chegarem até a pessoa de Mikaeli Santana dos Santos. Intimada para comparecer à delegacia de polícia, esclareceu que trabalhava com uma colega de nome Roselaine, a qual seria esposa do apelante, que lhe vendeu o aparelho telefônico. A partir dessa informação, que permitiu a identificação do apelante, foram atrás das vítimas, as quais apontaram o apelante como autor da prática, o que se deu inclusive com a vítima deste caso.

A testemunha Wisley Aparecido de Souza Porto, apontado pelo apelante como verdadeiro autor do fato criminoso, relatou que tomou conhecimento de que a polícia estava à sua procura, motivo pelo qual compareceu à delegacia, onde foi apresentado à vítima para reconhecimento. Todavia, disse que nenhuma das vítimas o reconheceu. Negou a prática dos roubos e disse não saber porquê foi acusado pelo apelante, o qual conhecia apenas de vista. Afirmou não saber se o apelante foi reconhecido pelas vítimas.

A testemunha Antônio Acelino de Almeida relatou que a investigação teve êxito em razão de outros delitos terem sido praticados com o mesmo
modus operandi
e que em um deles, após solicitarem rastreio para do aparelho celular de uma das vítimas, a operadora Vivo contribuiu com as autoridades permitindo a identificação da pessoa de Mikaeli Santana, a qual foi intimada para comparecer até a delegacia. Disse que a esposa do apelante lhe ofereceu o referido celular. Disse que Mikaeli afirmou que quem teria lhe oferecido o aparelho foi o apelante. Diante desta informação e da identificação do suspeito, permitiu-se o reconhecimento pela vítima.

O apelante negou os fatos e disse que o único aparelho celular que vendeu foi um J7 que ganhou de policiais na própria delegacia de polícia. Em relação ao Motorola G6 da vítima deste processo negou a prática delitiva.

Desta forma, além de não ter havido qualquer nulidade na produção probatória, o conjunto probatório é uníssono e harmônico em apontar o apelante como o autor da prática delitiva narrada na inicial, de modo que a manutenção da condenação é medida imperiosa.

Sublinhe-se que após as investigações avançarem com o rastreamento de um dos celulares e identificação do apelante como o indivíduo responsável por vendê-lo, foi possível às autoridades policiais questionarem a vítima se o autor da prática delitiva fora ele. A vítima, frente a isso tudo, o reconheceu na delegacia, bem como na audiência de instrução e julgamento. A este elemento soma-se as declarações dos policiais responsáveis pela investigação.

Logo, induvidosa a autoria delitiva. Embora o apelante tenha tentado eximir-se de sua responsabilidade, os argumentos que levantou durante a audiência não foram confirmados por testemunhas ou outros elementos, de modo que destoa de todo conjunto coligido ao feito.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e rejeito o pleito de nulidade do reconhecimento pessoal feito pela vítima e ao pedido de absolvição por ausência de provas, por entender que o conjunto probatório colacionado não deixa dúvidas quanto a responsabilidade penal do apelante.

Naquilo que concerne à dosagem da pena, o apelante suscitou a reforma da sentença alegando que condenações anteriores não servem para agravar a pena-base, utilizando como fundamento o Informativo de Jurisprudência no 643 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, entretanto, por dois motivos.

O primeiro deles: a sentença manteve a pena-base no mínimo legal. Não houve acréscimo na reprimenda na primeira fase da dosimetria, de modo que não há o que ser reformado neste ponto.

Mas, apenas para que não se alegue eventual omissão, entendo ser importante pontuar, apenas a título de esclarecimento, alguns pontos que tornam inviável o acolhimento das teses defensivas. Mesmo que o juízo tivesse valorado negativamente os maus antecedentes sob o argumento de existirem condenações anteriores transitadas em julgadas, tal justificativa é legítima, desde que as condenações criminais transitadas em julgado não sirvam para configurar reincidência.

Neste sentido: “
Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal
” (
GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, P. 162).

Portanto, as condenações anteriores ao fato, desde que transitadas em julgado, não só podem, como devem gerar efeitos sobre a nova condenação, cabendo apenas discussão acerca de sua qualificação como maus antecedentes ou reincidência.

Naquilo que concerne ao precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pela defesa (STJ, Sexta Turma, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019), o qual vedaria a utilização de condenações anteriores para fins de alteração da pena-base (maus antecedentes), tal conclusão não é procedente.

Isso porque a discussão travada naquele
writ
dizia respeito à utilização das condenações anteriores para fundamentar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, o que se vislumbra da simples leitura dos itens 1 e 2 da ementa daquele julgado que sublinham: “
O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de “condenação transitada em julgado por fato anterior”. 2. Filiome ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
” (STJ, Sexta Turma, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019).

A diferença, inclusive, é ressaltada na mesma ementa que destaca a impossibilidade de utilização dos mesmos fundamentos para fundamentar a negativação dos antecedentes e da personalidade do agente ao destacar: “
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes – como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal
” (STJ, Sexta Turma, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019).

Destarte, mesmo que a autoridade judicante de primeiro grau tivesse feito tal valoração, ela seria plenamente adequada e a sentença não admitiria reforma.

Contudo, embora a defesa tenha pugnado pela reforma da pena-base, da leitura de seus argumentos, o que se constata, na verdade, é que almeja a reforma da pena provisória, alegando que o montante do aumento da pena decorrente da multirreincidência do apelante se deu exageradamente.

Sem razão, todavia.

Conforme sublinhou recentemente o Superior Tribunal de Justiça “
A multirreincidência do réu - registro de cinco condenações definitivas - autoriza a majoração da pena em 1/2, na segunda fase da dosimetria
” (AgRg no HC 685.879/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Ainda sobre a dosagem da pena o recurso pugnou pela observância das atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal e afastamento da causa de aumento de pena, todavia os pedidos são inteiramente improcedentes.

Em primeiro lugar porque a defesa, sequer menciona quais atenuantes seriam cabíveis na espécie e, ao repassar todas as hipóteses legais, não verifico nenhuma que poderia incidir sobre o caso e levar à alteração da pena provisória.

Ainda alegou a defesa: “
No presente caso, o Réu supostamente roubou um celular, ou seja, sua conduta não foi suficiente para ensejar a causa de aumento de pena no quesito forma violenta e grave ameaça, portanto, deve ser ponderado
”. Porém, a violência e a grave ameaça são elementares do delito de roubo e não causas de aumento de pena, tanto que nenhuma delas incidiu sobre o caso, não havendo falar-se em afastamento de majorantes.

Assim, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
aos pedidos de reforma da sentença naquilo que concerne à dosimetria da pena.

Derradeiramente a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do apelante alegando ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar, além de mencionar que o apelante é portador de epilepsia, tem endereço fixo, o que justificaria o afastamento da prisão cautelar decretada em seu desfavor. Aduziu que os argumentos utilizados limitaram-se à gravidade em abstrato do delito, com utilização de dispositivos legais e utilização de fórmulas retóricas que, em tese, caberiam a qualquer caso.

A sentença aduziu como argumentos para segregação preventiva os seguintes pontos: “
Diante do regime inicial fixado para o cumprimento da pena (fechado), nego ao réu o direito de apelar em liberdade, devendo a secretaria de imediato, expedir a guia de execução provisória, bem como providenciar a confecção de autos de executivo de pena, quando do advento do transito em julgado da decisão para o Ministério Público. Ademais, o acusado aguardou preso toda a conclusão do procedimento, não se justificando que, agora condenado, venha a ser solto. Somente situação excepcional autorizaria, neste momento, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, sua soltura, a qual, entretanto, não existe nos autos
” (ID 104045032 – p. 7).

Conquanto não me filie ao mesmo entendimento do juízo
a quo
, de que a prisão cautelar deve ser mantida por ocasião da sentença condenatória, entendo que o caso enseja a continuidade da cautela extrema por força da reiteração delituosa do agente que, conforme consta nos autos, possui ao menos cinco condenações anteriores.

Neste sentido: “
Além disso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o recorrente é reincidente e portador de maus antecedentes - ostenta duas execuções penais por pelos crimes de roubos, uma condenação penal por roubo majorado e ações penais em andamento pela prática dos crimes de receptação, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e roubo majorado, o que evidencia a necessidade da medida também para conter o efetivo risco de reiteração criminosa. Ausência de constrangimento ilegal
” (AgRg no RHC 153.692/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Quanto a alegada epilepsia é fundamental ressaltar que “
a alegação de enfermidade psíquica (Epilepsia) não justifica a soltura, se vislumbrado que o estado de saúde do paciente possa ser estabilizado mediante a disponibilização de medicamentos adequados, ainda que custodiado
” (N.U 1011446-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Em igual sentido:
(N.U 1013387-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

Também convém salientar que não há nos autos informações ou documentos que atestem que o estado de saúde do apelante esteja efetivamente debilitado ou que eventual tratamento que precise ser ministrado não possa ser feito no interior da unidade penitenciária.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso também neste ponto e mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021